Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0744663-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALENCASTRO ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. E CONSULTA CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA EIRELI, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial processo no 0022212-21.2015.8.07.0001, acolheu o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda – CNPJ 06.264.421/0001-06 e Consulta Clínica Médica e Cirúrgica – CNPJ 21.162.266/0001-00. Apresentada as suas razões recursais (ID 65323225), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador